Tribunal: CARF
Processo: 12466.722908/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos Conselheiros desse Colendo Conselho: “A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.722908/2013-11
ACÓRDÃO
3001-003.472 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. INAPLICABILIDADE DE
MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 186, de aplicação vinculante aos
Conselheiros desse Colendo Conselho: “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, aplicando a Súmula CARF 186.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.472 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722908/2013-11
2
RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;
 Retificação não é o mesmo que não prestação de informações;
 A presente multa fere princípios constitucionais;
 A multa é devida por navio;
 Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.472 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722908/2013-11
3
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte recorrente alega, em síntese, o seguinte:

Ilegitimidade passiva;

Erro na aplicação da penalidade, dada a aplicação da multa de R$ 5.000,00
por operação;

Aplicação da SC COSIT no 02/2016, que determina a inaplicabilidade de multa
em casos de mera retificação de dados prestado a tempo e modo;

Ocorrência de mera retificação de informações, fato atípico;

Aplicação de direito intertemporal relativo ao artigo 50 da IN 800/2017, o
que afastaria a aplicação de multa antes de 1o de abril de 2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
2.1 Retificação de informações e dados de interesse do controle aduaneiro e
tipificação.
São muitas as informações e sistemas de controle de interesse aduaneiros, como de
conhecimento da recorrente. As informações têm prazo e forma específicos para serem prestados
visando uma padronização de documentos e informações que auxiliam o processo de
desembaraço aduaneiro.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.472 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722908/2013-11
4
Como pode ser verificado da autuação e do acórdão da DRJ, as multas aplicadas
tratam de infrações exclusivamente relativas a retificações de dados e informações de interesse
aduaneiro, tudo de acordo, ainda, com o auto de infração.

Na maioria dos casos a legislação exige que as informações sejam apresentadas de
forma antecipada à chegada da embarcação, certo de que o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66 estipula a muta aplicada quando não há observância dos prazos legais.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Cumpre, no entanto, acatar as alegações recursais no que toca a essas multas
aplicadas sobre atos de retificação das informações aduaneiras prestadas pelo recorrente. No
caso concreto, toda a autuação se refere a retificações e, por isso, não pode prosperar. Para esses
casos de retificação, a multa aplicável ao descumprimento da norma punitiva não se aplica nos
termos da Súmula no 186 do C. CARF.
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). (destacamos)
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.472 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722908/2013-11
5
Assim, a afasto as multas aplicadas no auto de infração subjacente, uma vez que as
mesmas foram aplicadas sobre meras retificações, o que revela contrariedade ao verbete sumular
acima destacado, provendo o recurso aviado.
Nesse sentido, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a
aplicação de multas aduaneiras em voga por se tratar de caso envolvendo a mera retificação de
dados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 394
DF CARF MF
Original